Tribunal: TJBA
Processo: 8022455-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022455-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: REGIANE PATRICIA OLIVEIRA MIRANDA

Advogado(s)
:
ABDON MAXIMO NETO

AGRAVADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL REQUERIDA PELA PARTE EXECUTADA. DEFERIMENTO. PARÂMETROS DEFINIDOS PELO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO FAZ QUALQUER RESTRIÇÃO AO DIREITO RECONHECIDO À AGRAVANTE NO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE QUESTÕES PRÉVIAS A SEREM DIRIMIDAS. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA PROVA PERICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por contra decisão proferida nos autos do cumprimento definitivo de sentença n. 8065620-04.2020.8.05.0001, que deferiu pedido da IES executada para realização de perícia contábil.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se a decisão que autorizou a produção de prova pericial contábil teria extrapolado os limites do título executivo judicial, e se seria necessária a suspensão da perícia diante da alegação de pendência de questões jurídicas preliminares à sua realização.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada não faz qualquer restrição ao direito reconhecido à agravante no título executivo judicial transitado em julgado que, com base em propaganda reputada enganosa, reconheceu à exequente o direito ao Parcelamento Estudantil Privado (PEP), cumulável com bolsa de estudos anteriormente concedida à aluna, a partir da data da matrícula, com base na mensalidade de 2019 (R$ 9.548,00), a ser atualizada pelo IPCA até o final do curso.

4. A exclusão de descontos relacionados à COVID-19 da base de cálculo está correta, por se tratar de matéria decidida em outra ação, não abrangida pela sentença em cumprimento.

5. A prova pericial requerida pela instituição de ensino executada foi deferida tão somente em razão da controvérsia instaurada pela própria IES quanto ao valor devido, e o deferimento da prova não implica concordar com eventual interpretação errônea da parte acerca do título judicial.

6. A perícia contábil deve observar os parâmetros fixados no título executivo e na análise interpretativa expressa nos fundamentos desta decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento não provido, com observação. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento: 1. Não ofende a coisa julgada a realização de prova pericial contábil no cumprimento de sentença quando destinada apenas à quantificação dos valores nos termos do título executivo judicial. 2. A suspensão da perícia é descabida quando não subsistem questões jurídicas prévias a serem dirimidas. 3. Com o julgamento do recurso principal, resta prejudicado, por perda de objeto, o recurso interno.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único; 502,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.405.050/BA, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 26/05/2025, DJEN 29/05/2025; Súmula 83/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022455-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante REGIANE PATRICIA OLIVEIRA MIRANDA e como agravada UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E

JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- ID 86871554,
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça